Tribunal: STF
Processo: HC 208247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O RETORNO DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA. QUESTÕES SOBRE PRESCRIÇÃO ASSENTADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL SOMENTE COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ASSENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.10.2021 por Marco Aurélio Nakazone e outros, advogados, em benefício de Clever Rodolfo Carvalho Vasconcelos, contra decisão pela qual, em 2.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.606.801, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVARICAÇÃO. DESCOBERTA FORTUITA. PROVA VÁLIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    1. A prova resultante da descoberta fortuita é lícita, ainda que envolva agente com prerrogativa de foro (serendipidade).



    2. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’ (Súmula 282/STF).



    3. No caso de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, o prazo prescricional será o mesmo que aquele referente à pena privativa (inciso II do art. 114 do CP). Nestes termos, não ocorreu a prescrição no caso concreto.



    4. Revolver o dolo do agente, as suas condutas e a robustez da prova demandaria necessário reexame do acervo fático-probatório, o que não encontra amparo no enunciado da Súmula n. 7/STJ.



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”.



    2. Os impetrantes alegam que, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria cerceado a liberdade do paciente, pois, “embora tenha mantido a r. decisão monocrática que determinara, de ofício, a abertura de vista da Ação Penal Originária ao Ministério Público para o oferecimento da suspensão condicional do processo, deixou de declarar a nulidade do v. acórdão condenatório proferido pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.



    Narram que, “[e]m 26.09.2012, CLEVER RODOLFO CARVALHO VASCONCELOS, ora paciente, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de falsidade ideológica e de prevaricação, tipificados nos artigos 299, caput, e 319 (por 4 vezes), ambos do Código Penal, c/c o artigo 69, caput, do Código Penal (doc. 1).(…) 



    Em 16.09.2015, após regular tramitação do feito, o C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a Ação Penal para o fim de absolver o paciente com relação ao delito de falsidade ideológica e condená-lo quanto aos crimes de prevaricação descritos nos itens 2.2 e 2.3 da denúncia às penas de 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por 20 (vinte) dias-multa, nos termos do artigo 60, § 2º, do Código Penal (doc. 2).



    Na mesma oportunidade, ante a pena aplicada e o lapso temporal decorrido entre a data dos fatos (28.09.2009) e o recebimento da denúncia (8.5.2013), declarou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto no que se refere ao delito de prevaricação descrito no item 2.2 da denúncia (doc. 2).



    As partes ainda opuseram embargos de declaração, os quais restaram acolhidos (...).



    No dia 15.04.2016, o paciente, irresignado com o v. acórdão condenatório, interpôs Recurso Especial arguindo, dentre outros pontos, a violação ao artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal, e a negativa de vigência ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, tendo em vista que lhe foi suprimida a possibilidade da proposta de suspensão condicional do processo (...).



    Em 26.06.2017, em decisão monocrática, o DD. Ministro Ribeiro Dantas, da C. 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial e, ‘de ofício, determino[u] tão somente que a instância de origem oportunize ao Ministério Público a propositura da suspensão condicional do processo’ ao paciente (...).



    No dia 3.8.2017, o paciente opôs Embargos de Declaração, os quais restaram rejeitados (...). Opostos novos Embargos Declaratórios, vieram a ser igualmente rejeitados (...).



    Em 5.3.2018, o paciente interpôs recurso de Agravo Regimental contra a r. decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial (…).



    Em 2.8.2018, a C. 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo paciente, v. acórdão que ora é impugnado (...).



    Opostos Embargos de Declaração, vieram a ser rejeitados”.



    Sustentam que deve ser reconhecida a “nulidade absoluta do v. acórdão condenatório proferido em 16.09.2015 pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça bandeirante, ante a não concessão de oportunidade à I. Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo para o oferecimento da suspensão condicional do processo ao paciente, em violação ao disposto nos artigos 383, § 1º, do Código de Processo Penal, e 89, caput, da Lei 9.099/1995.(…) 



    A C. 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, como dito, inobstante tenha deixado de conhecer do Recurso Especial na parte atinente à violação ao artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal1, e à negativa de vigência ao artigo 89, caput, da Lei 9.099/19952, expressamente analisou a controvérsia arguida e, de ofício, determinou que os autos fossem remetidos ao Tribunal de Justiça para que fosse oportunizada ‘ao MP a possibilidade de propor a suspensão condicional do processo’ (…).



    Note-se, preambularmente, muito embora o v. acórdão impugnado tenha afirmado que não conheceu da matéria, que houve o seu efetivo enfrentamento, tendo o pedido recursal sido concretamente conhecido, julgado e provido, tanto assim que houve a determinação, de ofício, para que fosse aberta vista dos autos ao Ministério Público paulista para os fins do artigo 89 da Lei 9.099/1995.



    Assim, o fundamento invocado nada mais representou do que um eufemismo para tentar camuflar o real conhecimento do recurso especial e a violação da legislação federal. Em outras palavras, o Superior Tribunal de Justiça superou os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso especial interposto pelo paciente, afirmou a existência de violação da legislação federal invocada pelo v. acórdão condenatório, mas deixou de declarar a sua nulidade absoluta (…).



    No presente caso, constitui efeito obrigatório e lógico da determinação de ‘que os autos retornem à instância de origem para fins de aplicação do art. 383, § 1º, do CPP, oportunizando-se ao MP a possibilidade de propor a suspensão condicional do processo’ a declaração de nulidade absoluta do v. acórdão condenatório.



    É que a anulação do decreto condenatório é consequência inarredável e natural da aplicação da Súmula 337 do próprio C. Superior Tribunal de Justiça, sendo inconcebível e, até mesmo, absurda, por motivos óbvios, a coexistência simultânea da condenação e da proposta de suspensão condicional do processo”.



    Ressaltam que o não reconhecimento da nulidade do acórdão proferido em segunda instância e a determinação no Superior Tribunal de Justiça, de ofício, da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo apenas ‘para que fosse oportunizada ‘ao MP a possibilidade de propor a suspensão condicional do processo’ “suprimiria o âmbito de análise pelo Ministério Público a respeito da viabilidade ou não da proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que a pretensão punitiva já teria sido atingida, na medida em que a condenação continua a produzir efeitos, não lhe interessando, assim, o oferecimento de qualquer benefício processual”.



    Afirmam que, “na remota hipótese de o benefício processual ser efetivamente proposto, suprimiria a livre análise pelo réu a respeito de sua aceitação ou não, eis que, em suma, lhe restariam apenas 02 (duas) opções: (i) aceitar a proposta e ter a pena (não o processo!!!) suspensa; ou (ii) recusá-la e, consequentemente, cumprir a pena que já lhe foi imposta; logo, na prática, haveria verdadeira coação, retirando do acusado a livre possibilidade de escolha”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pede-se e aguarda-se, confiante, contando com os subsídios doutrinários da I. Procuradoria-Geral da República, à C. Turma Julgadora, mercê do descortino de seus e. Julgadores, a CONCESSÃO DA ORDEM, para a reforma do v. acórdão impugnado (doc. 11), ante a sua contradição com a lei e com a jurisprudência dominante deste E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça, com a declaração de nulidade absoluta do v. acórdão condenatório”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Descabe, na espécie, cogitar-se de manifesta ilegalidade ou teratologia. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas afirmou:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEVER RODOLFO CARVALHO VASCONCELOS contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, às fls. 2.656-.2.666 (e-STJ), que negou provimento ao recurso especial e, de ofício, determinou que a instância de origem oportunize ao Ministério Público a propositura da suspensão condicional do processo.



    Nas razões dos presentes aclaratórios, a defesa alega omissão na decisão embargada.



    Afirma que, ao determinar o retorno dos autos para suspensão condicional do processo, sem pronunciar, ao mesmo tempo, a nulidade absoluta do acórdão condenatório, efeito que considera indissociável, a decisão embargada incorreu em omissão.



    (…) Em relação à necessidade de anulação do acórdão condenatório, observe-se que a questão merece um exame mais detalhado.



    Como explicitado na decisão embargada, a suspensão condicional do processo somente se mostrou possível após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo acórdão local. Confira-se que a situação é excepcionalíssima:



    ‘Quanto à tentativa de retornar os autos à instância de origem para que se oportunize a suspensão condicional do processo, destaque-se que a Súmula n. 337/STJ dispõe ser ‘cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.’



    Por outro lado, no caso concreto, o que fundamenta o pedido de retorno dos autos é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de delitos que, antes, concorriam, junto com a atual prevaricação, contra o recorrente.



    Nesse ponto, é importante ressaltar que, recentemente, a Sexta Turma deste Tribunal entendeu que, quando o reconhecimento da prescrição decorrer da pena concretamente fixada na sentença condenatória, não haveria incidência da Súmula n. 337/STJ (…).



    Na espécie, é importante verificar que o recorrente foi absolvido pelo crime de falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP) e condenado apenas pela última prevaricação (art. 319 do CP), tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva das demais. Ressalte-se que, diversamente do precedente, a prescrição aqui reconhecida deu-se em relação à pena em abstrato, não em relação à pena em concreto. Portanto, não houve condenação.



    Nestes termos, o precedente acima citado não se aplica à hipótese dos autos.



    Não é demais ressaltar que este STJ possui precedentes recusando a aplicação do benefício àqueles casos em que já ocorrera condenação, mesmo que sem trânsito em julgado (…).



    Como se verifica, ‘a aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95 pressupõe a inexistência de condenação penal, ainda que recorrível, pois com a sentença condenatória fica comprometido o fim próprio para o qual o sursis processual foi cometido, qual seja o de evitar a imposição de pena privativa de liberdade. Precedentes.’ (REsp 618.519/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2004, DJ 16/08/2004, p. 279). Ou seja, reconhece-se uma espécie de preclusão temporal.



    Entretanto, destaque-se que esse entendimento, para se compatibilizar com o enunciado da Súmula n. 337/STJ, que permite o sursis nas hipóteses de provimento parcial (que, por dedução lógica, pressupõe uma condenação), deve ficar restrito às situações em que o benefício já era possível antes mesmo do pronunciamento judicial condenatório (ex: o denunciado respondia a apenas uma imputação de delito cuja pena mínima era inferior a um ano de reclusão ou detenção). Assim, o óbice não se aplica àquelas hipóteses em que o réu responde a processo, em que há concurso de crimes e o cômputo total das penas mínimas supere o mínimo de um ano (Súmula n. 243/STJ), mas, ao final da instrução, seja condenado apenas por uma infração cuja pena mínima possibilite a suspensão condicional do processo (igual ou inferior a um ano). Nessa hipótese, mesmo havendo condenação (provimento parcial da denúncia), será possível a suspensão condicional do processo, nos termos do enunciado na Súmula n. 337/STJ.



    Verifique-se que o caso dos autos encaixa-se nesta segunda hipótese, pois antes do acórdão condenatório julgar parcialmente procedente a exordial, a suspensão condicional do processo não se mostrava viável. Somente após afastar todos os delitos, deixando-se apenas a imputação pelo delito do art. 319 do CP, foi que se tornou possível cogitar-se a aplicação da suspensão condicional do processo.



    (…) Portanto, como foi o próprio acórdão local, ao reconhecer a prescrição, que viabilizou a aplicação da suspensão condicional do processo, não se revela possível anulá-lo. Ele é a própria condição de existência da aplicação, in casu, do art. 89 da Lei n. 9.099/95. Ou seja, antes do decisum, não era possível aplicar o benefício em razão do somatório das penas”.



    Ao proferir o julgado cujo reconhecimento de nulidade se pretende, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a prescrição de parte dos delitos de prevaricação imputados ao paciente, mantendo apenas a condenação pela prática de um dos delitos de prevaricação imputados.



    Como assentado na decisão objeto da presente impetração, a possibilidade de suspensão condicional do processo, reconhecida de ofício no Superior Tribunal de Justiça com a determinação de retorno dos autos à segunda instância para análise desse benefício, somente foi viável com a prolação do acórdão em segunda instância, cuja anulação se pretende. Nesse acórdão de segunda instância, foi reconhecida a prescrição de parte dos crimes de prevaricação imputados e mantida apenas a condenação por um delito de prevaricação, em relação ao qual é possível a suspensão condicional.



    Com a anulação pretendida do acórdão proferido em segunda instância, seria anulado também o reconhecimento da prescrição de parte dos crimes de prevaricação imputados e restabelecida a condenação por esses crimes, inviabilizando, por consequência, a possibilidade de suspensão condicional do processo, pois as penas somadas desses crimes, tidos por prescritos, e a do delito de prevaricação, cuja condenação subsiste e se pretende seja afastada com a anulação do julgado em segunda instância, inviabilizariam a concessão desse benefício.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora